Tribunal: TJMT
Processo: 1009078-80.2021.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
E M E N TA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CORPO ESTRANHO EM GARRAFÃO DE ÁGUA - PRODUTO NÃO INGERIDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em consonância com precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “ausente a ingestão do produto considerado impróprio para o consumo em virtude da presença de corpo estranho, não se configura o dano moral indenizável" ( AgInt no REsp 1.597.890/SP).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009078-80.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GONCALO MAGALHAES GOMES - CPF: 317.763.531-53 (APELANTE), LUZINETE JULIANA DA SILVA SOTT - CPF: 921.443.731-91 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), AGUAS LEBRINHA LTDA - ME - CNPJ: 14.926.356/0001-65 (APELADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CORPO ESTRANHO EM GARRAFÃO DE ÁGUA - PRODUTO NÃO INGERIDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em consonância com precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
“ausente a ingestão do produto considerado impróprio para o consumo em virtude da presença de corpo estranho, não se configura o dano moral indenizável"
( AgInt no REsp 1.597.890/SP).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022